Tribunal: TJDFT
Processo: 0006051-44.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST-MORTEM. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA, ASSINADA A ROGO, 2 MESES ANTES DA DATA INFORMADA COMO INÍCIO DA UNIÂO ESTÁVEL COM O AUTOR, QUE TINHA 36 ANOS DE IDADE, ENQUANTO A DE CUJUS ERA UMA IDOSA COM 77 ANOS DE VIDA. FATO ESTE (DIFERENÇA DE IDADE), POR SI SÓ, DE CAUSAR ESTRANHESA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RELAÇÃO DE EMPREGO (MOTORISTA DA DE CUJUS) CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post-mortem. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente. Argumenta que os depoimentos das testemunhas coincidem com a prova documental consubstanciada na escritura de união estável. Acerca da relação de emprego, onde o autor figurava como motorista da de cujus, afirma que foi iniciada antes da união estável e por isso não se consubstancia causa impeditiva ou suspensiva da união.
2. A Constituição Federal, em seu art. 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. 2.1. De seu turno, o art. 1.723 do Código Civil dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 2.2. A ação de reconhecimento de união estável é uma ação de estado, assim entendida como a que se refere a uma determinada situação jurídica de alguém, no caso, o estado civil. 2.3. Por se tratar de ação de estado, a procedência do pedido exige prova estreme de dúvidas.
3. Embora tenha sido juntada aos autos escritura pública declaratória de união estável, a qual foi assinada, surpreendentemente, “a rogo” e sem prova testemunhal que corroborasse o real desejo da declarante, tem-se que o documento goza de presunção relativa de veracidade e, nesse sentido, exige a produção de outras provas para demonstrar os fatos, mormente a presença dos requisitos legais contidos no artigo 1.723 do Código Civil. 3.1. Precedente: “(...) 1. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental a presença dos pressupostos de fato exigidos pela lei, quais sejam, estabilidade, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e inexistência de impedimentos. Sem prova fática, real e concreta do propósito de constituir família durante a convivência, não se pode reputar ter havido união estável. 2. A escritura pública declaratória de união estável não constitui prova absoluta dos fatos nela declarados, não dispensando a produção de provas para demonstrar os fatos.” (07105249820188070006, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 30/11/2020).
4. A partir da análise do conjunto probatório apresentado, verificou-se a insubsistência da alegada união. 4.1. Os depoimentos colhidos em Justificação ajuizada pelo autor perante a Justiça Federal a fim de comprovar sua suposta condição de dependente da falecida junto ao Senado Federal, recebidos como prova emprestada nestes autos, são frágeis e possuem inconsistências que comprometem sua credibilidade, tanto que o processo administrativo para concessão de pensão civil foi indeferido. 4.2. Além de as testemunhas não saberem precisar o período da suposta união, há declarações que comprovadamente não condizem com a realidade, a exemplo de que “a falecida não teve acompanhante ou cuidador”, quando é fato incontroverso que a falecida teve cuidadora, além de contradições tal como “que a falecida não tinha problema de saúde, mas tremia as mãos e não conseguia assinar”, razão pela qual a escritura pública da união estável foi assinada a rogo. 4.3. Em suma, nada obstante os depoimentos opinarem pelo relacionamento havido entre a falecida e o autor, não são suficientemente aptos a demonstrar os requisitos de fato legalmente exigidos, especialmente o propósito de constituir uma vida em comum. 4.4. Não houve comprovação de residência em comum, pela inexistência de quaisquer documentos neste sentido, valendo destacar que os comprovantes de endereço apresentados pelo requerente divergem do endereço da ex-servidora constante no Senado Federal e do próprio autor segundo a exordial. 4.5. O requisito da notoriedade tampouco foi atendido, porquanto o único filho da falecida não reconhece a união e afirma ter sido tomado de surpresa com o pedido de pensão do autor perante o órgão de origem da falecida. Ainda, o filho da ex-servidora recebeu o auxílio-funeral por ter sido o único responsável pelo funeral e sepultamento da mesma.
5. Restou demonstrada, em verdade, a relação de emprego entre a falecida e o autor, conforme se extrai dos recibos de pagamento de salário referentes ao período de 31/01/2012 a 30/12/2012. Ademais, foi juntado TRCT do autor rescindido contrato de trabalho que prestava para a falecida, no período de 01/01/2012 a 30/04/2013. 5.1. Tais documentos demonstram que não havia propósito de constituir uma vida em comum, mas sim a prestação de serviços do autor em benefício da falecida. 5.2. A corroborar tal conclusão, cita-se o fato de que o autor somente juntou três fotografias com a falecida, tiradas em apenas duas ocasiões distintas, nas quais não há qualquer demonstração de afeto íntimo ou enlace romântico entre ambos, aparecendo entre amigos e familiares, além de a falecida não ter incluído o autor como seu dependente no órgão ao qual era vinculada, tampouco perante a Receita Federal. 5.3. Destarte, as alegações deduzidas como um todo carecem de verossimilhança. Foge à normalidade dos casos a diferença de idade entre o autor e a falecida, além do curto lapso temporal envolvendo a relação: a falecida tinha 77 anos, necessitava de cuidados especiais e havia ficado viúva apenas 2 meses antes da data informada como início da união estável com o requerente em Escritura Pública, quem à época tinha 36 anos. 5.4. Nada obstante inexista limite legal de idade para assumir união estável, tampouco requisito mínimo de tempo para a caracterização da mesma, espera-se do conjunto probatório a demonstração inequívoca da intenção de constituir família e dos demais requisitos fáticos exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese. 5.5 Por todo exposto, inexistindo prova estreme de dúvidas, essencial para a procedência do pedido formulado em ação de estado, deve ser mantida integralmente a sentença impugnada.
6. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença na forma do art. 85, §8o, do CPC, de R$ 8.000,00 para R$ 8.500,00, conforme art. 85, § 11, do CPC.
7. Recurso improvido.